Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Condomínios edilícios. Cadastramento no sistema processual eletrônico do Tribunal. Portaria GC 140/18.
1 - Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (art. 2o da Portaria GC 140/18 do TJDFT).
2 - A interpretação do art. 246, § 1o do CPC e demais leis sobre o tema, inclusive a portaria do Tribunal, para definir quais entes estão obrigados a se cadastrarem no sistema processual eletrônico do Tribunal, envolve atividade jurisdicional, cujas decisões devem ser impugnadas pelos recursos próprios.
3 – Recurso não provido.